Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723824-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DO BRASIL CEILANDIA LTDA APELADO: DANIELLE RIBEIRO RODRIGUES GALVAO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação (ID no 56300822) foi juntado aos autos por advogada sem poderes para representar a recorrente. Registre-se que na petição de ID no 56300826, o advogado que estava regulamente habilitado para representar a recorrente requereu a desistência da apelação interposta e o imediato trânsito em julgado da sentença. Considerando que advogada que protocolou o recurso de apelação somente juntou aos autos nova procuração no ID no 56300827, após o pedido de desistência do recurso e o requerimento do imediato trânsito em julgado, faculto à apelante se manifestar sobre o conhecimento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator